Tribunal: STF
Processo: HC 209869
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Deficiência na instrução do writ. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e II, do Código Penal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. Para além de não indicar o ato coator, a parte impetrante não instruiu a petição inicial do habeas corpus com cópia do decreto prisional, do acórdão do Tribunal estadual nem da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



6. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado. Ademais, tal como assentou o Juízo de origem, “o acusado se encontra foragido há longos anos e, conforme se verifica no relatório de investigação policial juntado às fls. 89/90, segundo seus familiares, tomara rumo ignorado, deixando clara sua intenção de frustrar a instrução processual” (grifei).



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator